Tribunal: TJBA
Processo: 0070751-14.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070751-14.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: JUCILEIDE SOUZA DOS REIS

Advogado(s)
:
PATRICIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO DA MAJORAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da seguradora, excluindo as condenações ao pagamento de danos morais e materiais.

2 – Suposta omissão relacionada à majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela apelante com base no art. 85, §11 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não ter apreciado o pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pela apelada em suas contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
- O art. 85, §11, do CPC somente autoriza a majoração dos honorários quando há reiteração da sucumbência na fase recursal. Tendo a apelante obtido êxito parcial no recurso, com exclusão de parte significativa da condenação, descabe a majoração pretendida,
razão pela qual não era exigível que o tribunal versasse sobre a providência
. A obviedade da conclusão sugere intuito protelatório dos embargos,
e por esse motivo, fica a embargante alertada de que a reiteração desse tipo de estratégia implicará a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

5
- Embargos de declaração rejeitados.